Tribunal: TJSP
Processo: 3003530-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. Decisão que afastou a impugnação ofertada pelo ente fazendário e determinou o pagamento do montante de multa diária – Atraso injustificado no fornecimento do medicamento pleiteado pela exequente – Configurado o descumprimento da decisão que deferiu a tutela – Correta fixação de multa diária, em patamar razoável e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. Decisão que afastou a impugnação ofertada pelo ente fazendário e determinou o pagamento do montante de multa diária – Atraso injustificado no fornecimento do medicamento pleiteado pela exequente – Configurado o descumprimento da decisão que deferiu a tutela – Correta fixação de multa diária, em patamar razoável e apenas para caso de descumprimento injustificado – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3003530-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravada SABRINA ALMEIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003530-97.2019.8.26.0000 -Voto no 11262
2
Voto no 11262
Agravo de Instrumento no 3003530-97.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravada: Sabrina Almeida da Silva
MM.a Juíza: Alexandra Fuchs de Araujo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. Decisão que
afastou a impugnação ofertada pelo ente fazendário e determinou o
pagamento do montante de multa diária Atraso injustificado no
fornecimento do medicamento pleiteado pela exequente

Configurado o descumprimento da decisão que deferiu a tutela
Correta fixação de multa diária, em patamar razoável e apenas
para caso de descumprimento injustificado Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r. decisão de
fls. 728/729 dos autos subjacentes, proferida em cumprimento de sentença ajuizado por
Sabrina Almeida da Silva em face daquela, que afastou a impugnação ofertada pelo ente
fazendário e determinou o pagamento da multa diária, no montante de R$ 139.500,00.
Inconformada, alega a Fazenda-agravante, em síntese, que
“[o] inconformismo da recorrente funda-se na no evidente e grave impacto nas contas
públicas do Estado de São Paulo sem que haja nenhuma RAZOABILIDADE NA MEDIDA
MERAMENTE PUNITIVA QUE EM NADA BENEFICIARÁ os interesses da coletividade,
pelo contrário, somente diminuirá o já parco orçamento destinado ao custeio dos diversos
serviços públicos. [...] A multa diária imposta, de R$ 139.500,00, mostra-se exorbitante
[...] há que se observar que inexiste motivo justo para a apreensão do numerário objeto da
do presente recurso, eis que a Secretaria da Saúde está procedendo à entrega do produto
ora objeto da presente demanda de forma contínua e regular” (fls. 4/8 sic). Aduz, ainda,
que “o dinheiro pretendido pela parte não se destina à compra de medicamentos, MAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003530-97.2019.8.26.0000 -Voto no 11262
3
SIM, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, PARA LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO DE
CUNHO PATRIMONIAL COMPENSATÓRIO, já que a obrigação foi satisfeita com a
entrega da bomba pela Secretaria do Estado da Saúde” (fl. 10 sic).
Pretende, com tais argumentos, a concessão do efeito
suspensivo, e, depois, o provimento do recurso, “a fim de que seja anulada a r. decisão que
fixou a multa desarrazoada, desde logo suspendendo a sua eficácia. Alternativamente,
requer seja afastada a multa pecuniária fixada ou, seja ela reduzida a valor razoável” (fl.
12 sic).
Atribuído o pretendido efeito suspensivo (fl. 14); com
contraminuta (fls. 18/20), os autos tornaram conclusos (fl. 33).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, o processo originário, de cumprimento de sentença,
no qual a autora pleiteia a execução de multa diária por descumprimento de decisão
judicial, apresentando, para tal, “planilha de débito atualizada para pagamento diário de
multa no valor pecuniário de R$ 300,00” (fl. 9 dos autos subjacentes). Instada a se
manifestar, a FESP apresentou impugnação (fls. 698/716 dos autos subjacentes).
Insurge-se, pois, a parte agravante (Fazenda-executada),
contra a seguinte decisão interlocutória:
“Vistos.
A exequente requer a satisfação do crédito no valor de
R$139.500,00 (cento e trinta e nove mil reais) referentes à multa por descumprimento ou
atraso na obrigação de fazer, consistente na entrega de medicamentos para tratamento
de câncer.
A Fazenda impugnou, alegando que o pagamento do elevado
valor da multa implicaria enriquecimento ilícito, devendo-se observar que a autora
recebeu e fez uso dos medicamentos, ainda que, por vezes, mediante bloqueio de verbas, a
que não se opôs o ente público, podendo as astreintes serem minoradas ou afastadas a
qualquer tempo.
Decido.
Em relação às astreintes, o §1o do art. 537 do CPC permite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003530-97.2019.8.26.0000 -Voto no 11262
4
apenas a redução ou exclusão das multas vincendas, não sendo cabível, portanto, o pedido
de redução ou exclusão de multas já vencidas, como no presente caso.
É cediço que a FESP, mesmo intimada diversas vezes para
regularização da compra do medicamento, quedou-se inerte, infringindo a decisão
judicial de cumprimento da liminar. Por força de decisão da Superior Instância, a multa
diária pelo atraso foi reduzida a R$ 300,00 (trezentos reais), o que vem sendo objeto da
cobrança por esta execução. A FESP não se desincumbiu de provar que, ao contrário do
alegado, não houve atraso de 436 dias no total para cumprimento da medida liminar
concedida.
Assim, afasto a impugnação ofertada pela FESP, para
determinar a continuidade da execução em R$ 139.500,00 para agosto de 2019.
Em decorrência da sucumbência, em sede de cumprimento de
sentença, fixo honorários de 10% do valor aqui homologado, em desfavor da FESP.
Int.” (fls. 728/729 dos autos subjacentes destaques nossos).
De proêmio, observa-se que a ação de conhecimento
(processo no 1044775-65.2016.8.26.0053) que deu origem ao cumprimento de sentença
subjacente (autos no 0024328-68.2019.8.26.0053), objetiva o fornecimento do
medicamento “TRANTUZUMABE ENTANSINA (KADCYLLA) 262mg” (fl. 3 sic), e foi
julgada procedente, nos seguintes termos:
“Vistos.
Cuida-se de ação proposta por SABRINA ALEMEIDA DA
SILVA em face do ESTADO DE SÃO PAULO em que a autora alega sofrer da câncer de
mama com metástase cerebral, possuindo três lesões no crânio, nódulo pulmonar, axilar,
na mama esquerda e em outras partes do corpo, além de ter realizado masectomia direita.
Relata ter iniciado tratamento no AC Camargo em julho de 2014 e, atualmente, no
Hospital Pérola Byngton. Sustenta que faz tratamento pela utilização do medicamento
TRASTUZUMABE, o qual tem sido ineficaz, tendo seu médico prescrito a utilização do
medicamneto TRASTUZUMABE-ENTANSINA (marca KADCYLLA). Relata a autora ter
solicitado o medicamento administrativamente, sem sucesso, e que seu custo é elevado,
não sendo capaz de suportá-lo. Requer a condenação da ré ao seu fornecimento. [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003530-97.2019.8.26.0000 -Voto no 11262
5
Pelo quanto exposto, confirmo a tutela de urgência
concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, condenando o
Estado de São Paulo a fornecer à autora o medicamento TRASTUZUMABE-
ENTANSINA, sem vinculação de marca, mediante prescrição médica e através dos
Centros de Alta Complexidade em Oncologia. Em razão da sucumbência, custas e
despesas pela ré, que deverá arcar com honorários advocatícios, fixados em 10% e 8% do
valor atualizado da causa para as faixas dos incisos I e II do §3o do art. 85 do CPC.
P.R.I.C.” (fls. 133/137 daqueles autos)
“Vistos.
Fls. 140/141: cuida-se de embargos de declaração opostos
em face da sentença de fls. 133/137, alegando omissão quanto à liminar. [...]
Em relação à sentença (fls. 133/137), não houve qualquer
omissão. A liminar fora deferida a fls. 72/73 e integralmente confirmada.
Pelo quanto exposto, rejeito os embargos de declaração.
Int.” (fl. 142 daqueles autos)
Depois, interposto o reexame necessário, aquela sentença foi
parcialmente reformada, apenas, para reduzir o valor da multa diária, fixada, por ocasião da
decisão liminar de fls. 72/73 daqueles autos, em R$ 10.000,00 por dia.
Vejamos:
“Trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls.
133/137, proferida nos autos de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada
ajuizada por Sabrina Almeida da Silva em face da Fazenda do Estado de São Paulo, cujo
relatório se adota, no âmbito da qual, confirmando-se a tutela antecipada concedida, se
determinou o fornecimento à autora do medicamento [...].
Não houve recurso voluntário. [...]
Contudo, observado o critério de razoabilidade, necessária a
minoração da multa-diária, fixada no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), para o
caso de descumprimento da obrigação. [...]
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003530-97.2019.8.26.0000 -Voto no 11262
6
reexame necessário, apenas no que tange à minoração do valor unitário da multa diária
fixada, como acima constou.” (fls. 494/502 daqueles autos)
Com efeito, tendo em vista que o Acórdão acima referido
teve trânsito em julgado em 15.07.2019 (certidão de fl. 504 daqueles autos), a parte autora
iniciou o cumprimento de sentença subjacente em 16.08.2019, objetivando, justamente, a
execução daquela multa diária, tendo em vista alegado descumprimento da liminar de
fornecimento do medicamento, conforme a planilha unilateral apresentada às fls. 8/9 do
cumprimento subjacente.
Pois bem.
Conforme consta do V. Acórdão exequendo (fls. 494/502 do
processo no 1044775-65.2016.8.26.0053), a imposição das astreintes revela-se
indispensável à proteção da saúde da pessoa necessitada, além de consistir em medida de
apoio à decisão judicial. Considerando tratar-se de multa destinada a desestimular o
descumprimento da obrigação, somente é exigível quando apurado o descumprimento
injustificado da ordem judicial.
Nesse rumo, há precedente dessa C. Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO QUE, EM SEDE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA, ACOLHEU PARCIALMENTE PLEITO
DEDUZIDO PELO MUNICÍPIO AGRAVANTE PARA
REDUZIR O MONTANTE DEVIDO SOB A RUBRICA DE
MULTA
DIÁRIA

AGRAVANTE
PLEITEIA
SUA
EXCLUSÃO
OU
MAIOR
REDUÇÃO

INADMISSIBILDIADE ATRASO NO FORNECIMENTO
DO MEDICAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO

PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE
ADEQUADAMENTE
ASSEGURADOS À AGRAVANTE, NÃO SE COGITANDO
DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AGRAVADO
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003530-97.2019.8.26.0000 -Voto no 11262
7
(Agravo de Instrumento no 2254182-88.2018.8.26.0000, Rel.
Des. FERRAZ DE ARRUDA, j. 20.03.2019 d. n.)
E, na espécie, compulsando os autos, vê-se que a autora
noticiou interrupção no fornecimento do medicamento “TRASTUZUMABE-ENTANSINA”,
concedido pela decisão de fls. 72/73 daqueles autos e confirmado posteriormente, em
02.05.2018 (fls. 426/428 daqueles autos).
Ao se manifestar em relação à alegação de descumprimento
da tutela, a FESP alegou, somente, que “não ocorre má-fé por parte da Administração
Pública, mas sim a ocorrência de entraves que dificultaram a aquisição da forma outrora
afirmada” (fls. 448/449), sem refutar a existência dos atrasos, e sem trazer qualquer
documento que comprovasse que estava em trâmite o procedimento para continuar o
fornecimento do medicamento, de modo a justificar o referido atraso no cumprimento da
obrigação.
Depois, ao impugnar o cumprimento de sentença, limitou-se a
alegar, de maneira precipuamente genérica, “que eventual atraso no fornecimento de
medicamento pelo Estado ocorre por esse não possuir meios menos gravosos para a
realização de aquisições, que dependem da conjugação de diversos fatores que
transpassam a vontade e o controle da Administração Pública. É, portanto, absolutamente
descabida cobrança de multas superiores R$ 139.500,00 fls. 08 e seguintes (data base:
08/2019), trantando-se de uma injurídica tentativa de enriquecimento sem causa que
somente trará evidente prejuízo ao já combalido sistema público de saúde e, sem qualquer
resultado de ordem prática para a demanda, QUE ESTÁ SENDO PLENAMENTE
ATENDIDA. [...] No que tange ao valor a multa, este foge ao razoável. [...]” (fl. 698/705
do cumprimento subjacente sic), sem trazer aos autos qualquer documento apto a
comprovar suas alegações.
Ainda, verifica-se que, da mesma forma, não trouxe em suas
razões recursais qualquer documentação, ou mesmo alegação minimamente concreta, a
indicar o fornecimento do remédio “TRASTUZUMABE-ENTANSINA” à exequente.
Ressalta-se que, tratando-se de fato negativo, caberia à Fazenda Estadual comprovar o
fornecimento do medicamento de maneira contínua, ou ao menos justificar o atraso no
fornecimento, o que não fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003530-97.2019.8.26.0000 -Voto no 11262
8
Assim, conclui-se pelo descumprimento da liminar pela
FESP-executada,
a
partir
de
02.05.2018
(fls.
426/428
processo
no
1044775-65.2016.8.26.0053), data em que a ora agravada noticiou a interrupção no
fornecimento do medicamento. E, comprovado o descumprimento, mostra-se cabível a
imposição da multa diária, conforme estabelecida no V. Acórdão exequendo (fls. 494/502
do processo no 1044775-65.2016.8.26.0053).
Outrossim, com relação ao valor daquela multa, verifica-se
que foi fixada, consoante o V. Acórdão exequendo, em R$ 300,00, e que, além de se
fundamentar em decisão transitada em julgado, seu arbitramento considerou, corretamente,
as condições das partes e a importância do direito discutido.
Por fim, no que tange ao período de incidência da multa,
análise atenta da petição inicial do cumprimento de sentença mostra tabela indicando, de
modo pormenorizado, as datas em que o medicamento deveria ser entregue e quando
ocorreu, efetivamente, o fornecimento (fl. 2 dos autos subjacentes). Na impugnação
apresentada pela FESP não houve qualquer contrariedade àquelas informações, nem
mesmo, foram juntados comprovantes de entrega que pudessem contrariar aquela
afirmação. Daí, a conclusão de que, ao longo do tempo, houve atraso de 436 dias no
cumprimento da obrigação, gerando o valor apresentado (R$ 139.500,00).
Cabe destacar, ainda, que a FESP deixou de impugnar, de
maneira específica, o cálculo apresentado, tanto em sua impugnação (fls. 698/716 do
cumprimento subjacente), quanto em suas razões recursais (fls. 1/12).
Destarte, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada, por
seus próprios fundamentos.
Diante do quanto decidido, os honorários advocatícios
sucumbenciais são majorados para 11% sobre o valor homologado, levando em conta o
trabalho realizado na fase recursal (art. 85, § 11, do CPC), observando-se que a fixação da
origem não sofreu impugnação recursal.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003530-97.2019.8.26.0000 -Voto no 11262
9
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator